Tribunal: STF
Processo: ARE 1362844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação. Gratificação de atividade docente. Professor. Função de docência. Diferença de vencimentos e gratificação.



    1. A Gratificação de atividade docente, conforme art. 77, II, ‘a’, da LCE n. 867/2016, é devida aos professores que efetivamente exercem atividade docente, em sala de aula.



    2. Recurso provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e II, e 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne destes autos é averiguar quais os requisitos, bem como se o apelado os preencheu, para o recebimento da chamada Gratificação por Atividade Docente.



    Pois bem. 



    Vejamos o disposto no art. 77, II, “a” da Lei Complementar Estadual n. 867 de 12 de abril de 2016, que altera a redação e acrescenta dispositivos à LC 680/2012, que trata da referida gratificação:



    ‘Art. 77. Além do vencimento, o servidor abrangido pelo presente Plano de Carreira, Cargo e Remuneração fará jus às seguintes vantagens: […] II – gratificações:



    a) Gratificação de Atividade Docente: concedida aos Professores pelo efetivo exercício da docência no Ensino Fundamental ao Ensino Médio, desde que cumpram as jornadas de trabalho estabelecidas no artigo 74 desta Lei Complementar, incluindo os profissionais que atuam nas Salas de Recursos, excluindo os professores de salas do 1° ou 2° anos do Ensino Fundamental, das Salas de Ciclo Básico de Aprendizagem (CBA), das Classes de Aceleração de Aprendizagem (CAA) e das Salas de Ensino Especial, conforme valores descritos no Anexo IV desta Lei Complementar[…]’.



    Da breve análise deste texto legal observa-se claramente o intuito do legislador, qual seja: agraciar aos professores que efetivamente exerçam suas atividades em sala de aula.



    Ademais, insta observar que as gratificações de serviço são caracterizadas por sua vinculação a um serviço comum, executado em condições excepcionais para o servidor, ou a uma situação normal do serviço mas que acarreta despesas extraordinárias. Assim, nesta categoria enquadram-se, dentre outras, as atividades realizadas com risco de vida e saúde, os serviços extraordinários, o exercício do magistério, etc.



    (...)



    Portanto, resta claro que fará jus à gratificação estabelecida pela Lei n. 680/2012 e alterada pela LC 867/2016, aquele servidor que esteja efetivamente exercendo atividade dentro de sala de aula, pois somente estes estão inseridos nos requisitos estabelecidos pela norma. 



    Ademais, a readaptação não configura hipótese excepcional prevista nos incisos do dispositivo transcrito, restando, portanto, ausência de direito à percepção da gratificação por servidor readaptado que não se encontra no exercício da regência de classe. 



    Além do mais, à exemplo da jurisprudência já pacificada acerca das gratificações de insalubridade e periculosidade, a gratificação pelo efetivo exercício da docência possui caráter transitório, ou seja, cessará tão logo a atividade que possibilite sua concessão deixe de ser exercida. 



    (...)



    Todo o exposto faz concluir que a tese do Estado – de ser requisito para receber a gratificação, somente os professores em efetivo exercício da docência, ou seja, aqueles que efetivamente ministram aulas no ensino fundamental e médio da rede pública estadual, com carga horária previamente estabelecida por Lei, deve ser acolhida."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente